Tribunal: TJDFT
Processo: 0727269-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727269-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: MANOEL PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo autor, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., em desfavor do réu, MANOEL PEREIRA DA SILVA. É o relato do necessário. Compulsando os presentes autos e o processo de origem (Autos n.o 0702244-26.2023.8.07.0019), verifico que o instrumento de procuração outorgado à advogada que subscreve a petição recursal em favor da parte autora - Dra. ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF n.o 48.290 - encontra-se com a validade expirada (ID 152906853 de origem). Assim, intime-se o agravante para regularizar sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 76 do CPC), sob pena de não conhecimento de seu recurso. Brasília/DF, 10 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator VA